Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007794-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), LYRA KAMYLA TAQUES SIQUEIRA GONZAGA - CPF: 704.448.031-49 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Rejeito os Embargos Declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo apenas quanto à majoração da multa imposta. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE RECURSOS INFUNDADOS. EMBARGOS REJEITADOS E MULTA MAJORADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Alfredo José de Oliveira Gonzaga e Lyra Kamyla Taques Siqueira Gonzaga contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no processo no 1007794-32.2024.8.11.0002, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de afastamento da multa de 2% aplicada na decisão que julgou os primeiros embargos de declaração. Sustentam ausência de conduta protelatória e legitimidade dos fundamentos apresentados no recurso anterior, pleiteando a exclusão da penalidade já imposta e a não aplicação de nova multa com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de afastamento da multa por suposta litigância de má-fé e, em consequência, se é cabível a exclusão ou a majoração da penalidade anteriormente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão colegiada analisa expressamente os fundamentos do agravo interno, incluindo a justificativa da multa imposta, afastando a alegação de omissão.

4.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da causa, sendo inadequados para revisar fundamentos jurídicos já enfrentados.

5.

A interposição reiterada de recursos infundados, sem demonstração de vício decisório, caracteriza comportamento protelatório, justificando a majoração da multa.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão não é omisso quando enfrenta adequadamente os fundamentos do recurso, mesmo que não mencione expressamente todos os argumentos da parte.

2.

Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão.

3.

A
interposição reiterada e infundada de recursos justifica a majoração da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA e LYRA KAMYLA TAQUES SIQUEIRA GONZAGA contra o acórdão de ID 282621856 proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito do processo no 1007794-32.2024.8.11.0002.

A parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido formulado no Agravo Interno para o afastamento da multa de 2% imposta na decisão que julgou os primeiros Embargos de Declaração (ID 254996691).

Argumenta que tal penalidade não se justifica, pois inexistente conduta procrastinatória ou de má-fé, e que o recurso anteriormente interposto continha fundamentos jurídicos legítimos, baseando-se inclusive em teses não enfrentadas. Requerem o afastamento da multa anteriormente aplicada e que não seja imposta nova penalidade com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025